Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel que o executado detenha em razão de contratos de cessão em direitos, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica e a vinculação do executado ao imóvel.
2. No caso concreto, não se verifica desacerto na decisão agravada, visto que, de fato, a questão demanda dilação probatória.
3. Agravo conhecido e não provido.